Tribunal: TJSP
Processo: 2104066-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante se abstenha de enviar mensagens ofensivas, por si ou por terceiros, e de efetuar ligações para o agravado, sob pena de multa de R$100,00 por cada ato de descumprimento. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante se abstenha de enviar mensagens ofensivas, por si ou por terceiros, e de efetuar ligações para o agravado, sob pena de multa de R$100,00 por cada ato de descumprimento. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. Indícios de envio de mensagens com conteúdo ofensivo. Decisão mantida. Agravo improvido.